Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 330 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor do dia-multa fixado no montante de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da prática do fato, corrigido monetariamente, com regime inicial aberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta atipicidade da conduta, ante a inexistência de ordem legal a ser desobedecida. Defende que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 62464835). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 62872646).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Ocorrência Policial no 47/2023 – 8a DP) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha, policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual revelou-se seguro e coeso e confirmou os fatos narrados na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, porque não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.
6. O policial, quando de sua oitiva em juízo, confirmou o relatado em sede inquisitorial que durante a diligência foram dadas seguidas ordens de colocar as mãos sobre a cabeça e de parada, as quais não foram obedecidas pelo réu, quando foi necessário realizar um tiro de “spark” no ofensor, a fim de contê-lo. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelo policial no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que tenha o policial agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. Ademais, o acusado afirmou, na fase inquisitorial, que “como achou que seria preso, correu para dentro de casa, mesmo após os policiais pedirem para este não sair, sendo usado o armamento de menor potencial ofensivo "taser" para contê-lo (ID 62464245).
7. No caso em exame, as ordens dadas pelo funcionário público, policial militar, eram manifestamente legais, porquanto formalmente emitidas por autoridade competente e conforme os procedimentos de praxe, a fim de viabilizar a revista pessoal, restando configurado o tipo previsto no artigo 330 do Código Penal.
8. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau não merece reparo.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.